Tribunal: STF
Processo: RHC 222486
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Celso de Freitas Guimarães Júnior interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CARTA DE CORSO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Pretende a defesa seja obstado o prosseguimento de inquérito policial que investiga suposto envolvimento do recorrente em organização criminosa, no âmbito da Operação Carta de Corso, com base em alegação de nulidade de elementos informativos.



    2. Todavia, não há indicação de prévia análise da ilegalidade aqui suscitada pelo Juízo de primeiro grau. Além disso, não foi possível localizar, nestes autos, nenhum documento expedido após a distribuição do procedimento criminal em primeira instância.



    3. Além disso, o ora recorrente figura como postulante em outros pleitos formulados perante o Superior Tribunal de Justiça, também relacionados à Operação Carta de Corso, e naqueles autos há referência ao oferecimento de denúncia e, até mesmo, ao início da instrução processual em ações penais decorrentes da referida investigação.



    4. Todavia, não é possível afirmar, com base nos documentos que acompanham o recurso, a qual processo de origem está vinculado o presente feito, o que inviabiliza a verificação sobre eventual exame prévio da matéria aqui suscitada pelo Juízo singular.



    5. O acórdão combatido destacou os seguintes pontos: a) existência de investigação sigilosa em trâmite perante o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO/RJ; b) correção de falhas identificadas no documento denominado "informação" durante a tramitação do inquérito policial, até mesmo com a identificação do autor do documento e das circunstâncias em que foi produzido; c) ausência de prejuízo à defesa, por se tratar referida informação de uma pesquisa, uma coletânea de dados, embora incompleta.



    6. Tais circunstâncias evidenciam a ausência de elementos indicativos de irregularidade no procedimento realizado durante a investigação, visto que, a priori , foram adotadas as medidas cabíveis para obter a identificação do autor do referido documento, originariamente não assinado.



    7. Ademais, não fica clara, pela leitura da petição defensiva e do acórdão combatido, qual a relevância do documento "informação" para as investigações, se foi essencial para que se instaurasse o respectivo inquérito ou se é elemento secundário. Todas essas circunstâncias reforçam a ausência de ilegalidade na espécie.



    8. A análise pretendida neste recurso demanda ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    9. Recurso não provido 



    (RHC 164.268, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, o recorrente pretende, em síntese, “a) Seja concedida a Ordem de Habeas Corpus para declarar o do documento de fls. 115/129 (do IPL 404- 00106/2020) chamada de “Informação”, INADMISSÍVEL gerando nulidade absoluta nas provas obtidas provenientes deste documento .b) Seja concedida a ordem para que seja desentranhado dos autos da ação penal nº 0142261-48.2021.8.19.0001 a peça de fls. 115/129 (do IPL 404-00106/2020) chamada de “Informação”, em vista de sua INADMISSIBILIDADE como prova. c) Consequentemente, seja alternativamente concedida a ordem para DESENTRANHAR o inquérito policial n.º 404-00106/2020, desmembrando-o do PIC. 2020.00483190, de forma que seja remetido à CORREGEDORIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL para que apure os fatos apontados.” 



    A defesa, conforme bem sintetizado pelo Superior Tribunal de Justiça em seu relatório, alega as seguintes ilicitudes, cujos trechos do relatório supracitado aqui transcrevo:



    Nesta Corte, a defesa sustenta a nulidade da investigação, por ser baseada em documento apócrifo, supostamente oriundo de sistema de inteligência da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, mas que não foi criado em nenhum sistema oficial daquela instituição, tampouco regularmente inserido nos autos do procedimento investigatório. 



    Pondera que as ilegalidades suscitadas foram reconhecidas pelas autoridades que participaram do julgamento em segunda instância. Nesse sentido, aduz que o Desembargador relator "afirma que é incontroverso o fato de [que] o documento foi inserido de forma escusa, ratificando as palavras do próprio Procurador da República que realizou a sustentação oral na sessão de julgamento" (fl. 978). 



    Afirma haver inconsistências nos elementos colhidos nos procedimentos n. 404-00106/2020 e 105-02950/2020, que lastrearam a denúncia objeto de impugnação neste recurso. No ponto, ressalta que uma mesma testemunha prestou depoimentos, na mesma data, com pequena diferença de horário, mas grandes alterações de conteúdo, pois na primeira oportunidade narrou não saber o nome do policial que supostamente recolheria o pagamento da vantagem indevida e, num segundo momento, narrou se tratar de Celso de Freitas Guimaraes Junior. 



    Ressalta que o Delegado que presidiu a investigação foi posteriormente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 189, I, e 191, I, da Lei n. 9.279/1996, 66 da Lei n. 8.078/1990, 175 e 180 do Código Penal, dado que, no seu entender, evidencia que, por meio da apuração instaurada contra o ora recorrente e outras pessoas, ele "cometeu um claro desvio de finalidade quanto ao objeto do ato administrativo (inquérito policial), não para apurar um crime, mas sim para que pudesse 'derrubar' a delegacia de forma que pudesse controlar a pirataria que ele mesmo praticava" (fl. 1.001). 



    Aponta a existência de laudos confeccionados por profissionais particulares que atestem as irregularidades descritas nestes autos. 



    Postula o provimento do recurso para "declarar a NULIDADE do documento peça de fls. 115/129 (do IPL 404-00106/2020) chamada de 'Informação', gerando nulidade absoluta em todos os atos praticados após a inserção da mesma nos autos ou provenientes da mesma, eis que o documento reveste-se de natureza ilícita" (fl. 1.002), bem como para determinar o seu desentranhamento dos autos do Processo n. 0142261-48.2021.8.19.0001. 



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso e, caso seja recebido, pelo seu não provimento, em parecer assim resumido: 



    PROCESSUAL PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CONTRA ACÓRDÃO DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO NAQUELE TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO CABIMENTO, CONSIDERANDO AS NORMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DE NATUREZA ESTRITA, NOS TERMOS DO ART. 102, II, “A”, DA CF/88. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR-SE DO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. TRANCAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CONFIGURADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO E, CASO CONHECIDO, PELO SEU NÃO PROVIMENTO. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus quando interposto contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus deduzido perante Tribunal Superior. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 115.133, ministro Luiz Fux; RHC 119.015, ministro Dias Toffoli; RHC 161.468 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 192.719 AgR, ministro Ricardo Lewandowski e RHC 123.706, ministra Rosa Weber, cuja ementa ora transcrevo (com meus grifos):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 



    1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento.



    […]



    3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido.



    De outro lado, ainda que fosse possível superar referido óbice, melhor sorte não assiste à parte recorrente. 



    É que, conforme explicitado pelo ato dito coator, pela análise dos autos não há como reconhecer ilegalidade passível de correção na presente via:



    Na hipótese, observo que não há indicação de prévia análise da ilegalidade aqui suscitada pelo Juízo de primeiro grau. 



    [...]



    Além disso, o acórdão combatido destacou os seguintes pontos: a) existência de investigação sigilosa em trâmite perante o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO/RJ; b) correção de falhas identificadas no documento denominado "informação" durante a tramitação do inquérito policial, até mesmo com a identificação do autor do documento e das circunstâncias em que foi produzido; c) ausência de prejuízo à defesa, por se tratar referida informação de uma pesquisa, uma coletânea de dados, embora incompleta. 



    Com base nesses elementos, observo que o Tribunal a quo foi claro ao demonstrar a ausência de elementos indicativos de irregularidade no procedimento realizado durante a investigação, visto que, a priori, foram adotadas as medidas cabíveis para obter a identificação do autor do referido documento, originariamente não assinado. 



    Ademais, não fica clara, pela leitura da petição defensiva e do acórdão combatido, qual a relevância do documento "informação" para as investigações, se foi essencial para que se instaurasse o respectivo inquérito ou se é elemento secundário. Todas essas circunstâncias reforçam a ausência de ilegalidade na espécie. 



    Com base nessas premissas, não constato flagrante ilegalidade no ponto. Vejo, ainda, que a análise pretendida pela defesa neste recurso enseja ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    Desse modo, assinalo que para acolher a tese defensiva – e concluir pela ilegalidade da peça denominada “Informação” –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    3. Em face do exposto, não conheço deste recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator